Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-08.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007121-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURIVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 253.590.881-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E EQUIPAMENTOS. NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de suplementos alimentares (dieta enteral) e equipamentos para aplicação (equipo e frasco), em razão de diagnóstico de neoplasia maligna do esôfago em paciente idoso, com alimentação via jejunostomia e risco de óbito por desnutrição, tendo a sentença direcionado o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a classificação do insumo nutricional como de alta complexidade afasta a responsabilidade solidária do Município e se o direcionamento do cumprimento da obrigação deve importar na exclusão da condenação contra o ente municipal, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso às ações e serviços de saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas que visem ao atendimento integral, conforme os artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal.

4. A responsabilidade dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde é solidária, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, conforme tese firmada no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A existência de regras administrativas de repartição de competências e hierarquização do SUS autoriza o magistrado a direcionar o cumprimento da obrigação ao ente prioritário, sem que isso implique na improcedência do pedido ou exclusão da responsabilidade do outro ente demandado.

6. O direcionamento primário ao ente estadual fixado na sentença observa os critérios de descentralização e resguarda o equilíbrio orçamentário municipal, mantendo-se a higidez da condenação solidária para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pela competência administrativa, conforme o Tema 793 do STF, não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes federados condenados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, 6º, 23, II, 196 e 198, II; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007121-08.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
s
: LOURIVALDO PEREIRA DE SOUZA
e
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LOURIVALDO PEREIRA DE SOUZA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e

do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. Noticiou que: a) é idoso, com 64 anos, e possui diagnóstico de
n
eoplasia
m
aligna do
e
sôfago; b) em razão da patologia, alimenta-se por via de jejunostomia, havendo prescrição para uso contínuo de terapia nutricional enteral; c) a ausência da dieta especializada pode agravar seu quadro clínico, com risco de óbito; d) não possui condições financeiras para custear o tratamento; e) houve negativa de fornecimento na via administrativa. Requereu
,
liminarmente, a condenação dos re
clama
dos ao fornecimento da dieta enteral (ISOSOURCE 1.5 ou similares) e dos equipamentos para sua aplicação.

A tutela de urgência foi deferida. Em sede de Agravo de Instrumento, a decisão foi parcialmente reformada apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, em primeiro lugar, ao Município de Cuiabá.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares de ausência de interesse processual, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva do Município não merecem acolhimento; b) o direito à saúde é dever do Estado, sendo a responsabilidade dos entes federativos solidária; c) a necessidade do tratamento foi comprovada por laudo nutricional idôneo; d) a ausência do insumo em listas oficiais do SUS não é óbice ao seu fornecimento; e) a hipossuficiência d
a parte reclamante
está demonstrada. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
confirmar
a tutela de urgência; b)
condenar
o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem os suplementos e equipamentos pleiteados; c)
direcionar
o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. Sustentou que: a) o tratamento de nutrição enteral é classificado como de alta complexidade pela Tabela SIGTAP; b) nos termos do Tema 793 do STF, embora a responsabilidade seja solidária, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS; c) os serviços de média e alta complexidade são de atribuição do Estado e da União, não podendo o Município ser condenado a prestá-los; d) o litisconsórcio passivo é simples, e não unitário, não devendo as obrigações serem necessariamente igualitárias. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar sua condenação, imputando a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, argumentando que: a) a responsabilidade primária é do Município, pois a Lei nº 8.080/90 atribui ao ente municipal a execução de serviços de alimentação e nutrição; b) o custo do produto é baixo, o que afasta a tese de alta complexidade; c) a jurisprudência do TJMT reconhece a primazia do município em casos análogos.
A parte reclamante também
apresent
ou
contrarrazões
, pugnando
pela manutenção da sentença, com base na responsabilidade solidária dos entes.

O recurso foi inicialmente distribuído ao TJMT como Apelação Cível, que declinou da competência para a Turma Recursal.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o direito à vida e à saúde são constitucionalmente tutelados; b) a responsabilidade dos entes públicos é solidária, não sendo possível acolher o argumento de dependência de um ou outro ente para o cumprimento da obrigação; c) a efetividade do acesso à saúde não pode ser postergada em razão de debates sobre atribuição de competência.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
" (art. 196), sendo o "atendimento integral" uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

O Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência sobre o tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCURSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é concedido a todos, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo para aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei nº 9.656/98).

Assim, para concessão do tratamento de saúde pelo SUS é necessário apenas a recomendação médica.

No caso em análise, o reclamante, pessoa idosa com 64 anos, possui diagnóstico de
n
eoplasia
m
aligna do
e
sôfago. O laudo nutricional juntado no ID/PJe2 337638929
,
comprova que o paciente utiliza terapia nutricional enteral por via jejunostomia. O documento técnico alerta que a falta dessa dieta especializada pode levar o paciente a óbito devido ao estado de desnutrição e
hipercatabolismo
.

Portanto, diante da universalidade do direito postulado e da gravidade do quadro clínico, não há como negar atendimento ao tratamento solicitado.

Responsabilidade solidária
.

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

O Município de Cuiabá recorre alegando que o suplemento nutricional é de alta complexidade e que a responsabilidade deve ser exclusiva do Estado de Mato Grosso. Entretanto, a solidariedade entre os entes federativos permite que o cidadão acione qualquer um deles para garantir seu direito fundamental.

A sentença de primeira instância, em atenção às regras de repartição de competências, já determinou que o cumprimento da obrigação fosse direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso. Essa providência resguarda o equilíbrio orçamentário do Município, sem afastar sua responsabilidade solidária final.

Portanto, sendo a responsabilidade solidária e já existindo o direcionamento primário ao ente estadual, a sentença não merece qualquer reparo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
o Município de Cuiabá (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026